Tribunal: TJSP
Processo: 2061371-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELOS AGRAVANTES - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - CPC QUE REGISTRA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS, DESDE QUE FIRMADA POR PESSOA NATURAL – DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA PELOS AGRAVANTES QUE, TODAVIA, NÃO SE MOSTROU ADEQUADA A COMPROVAÇÃO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELOS AGRAVANTES - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - CPC QUE REGISTRA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS, DESDE QUE FIRMADA POR PESSOA NATURAL – DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA PELOS AGRAVANTES QUE, TODAVIA, NÃO SE MOSTROU ADEQUADA A COMPROVAÇÃO DE MOMENTÂNEA INCAPACIDADE FINANCEIRA – GRATUIDADE A PESSOA JURÍDICA – NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO CONTA COM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – SÚMULA No 481, DO C. STJ - ACERTO DA R. DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000688377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2061371-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
J.BIMAIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI, ESPÓLIO DE
JORGE ELIAS e SILMARA FAHD ELIAS, é agravado BOMBORDO FOMENTO
MERCANTIL LTDA (FEDERAL INVEST).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061371-33.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 42325
AGRV.No: 2061371-33.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTES. : J. BIMAIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELLI,
SILMARA FAHD ELIAS, E JORGE ELIAS (ESPÓLIO)
AGDO. : BOMBORDO FOMENTO MERCANTIL LTDA (FEDERAL INVEST)
JUIZ 1a INSTÂNCIA: CARLOS EDUARDO BORGES FANTACINI
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM
INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE
REQUERIDOS
PELOS
AGRAVANTES
-
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE
REFORMA - CPC QUE REGISTRA PRESUNÇÃO
DE
VERACIDADE
DA
ALEGAÇÃO
DE
INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS, DESDE QUE
FIRMADA
POR
PESSOA
NATURAL

DOCUMENTAÇÃO
FORNECIDA
PELOS
AGRAVANTES
QUE,
TODAVIA,
NÃO
SE
MOSTROU ADEQUADA A COMPROVAÇÃO DE
MOMENTÂNEA INCAPACIDADE FINANCEIRA

GRATUIDADE
A
PESSOA
JURÍDICA

NECESSÁRIA
DEMONSTRAÇÃO
DA
INCAPACIDADE FINANCEIRA
INSUFICIENTE
DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO CONTA COM
CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS
PROCESSUAIS SÚMULA No 481, DO C. STJ -
ACERTO DA R. DECISÃO - RECURSO NÃO
PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
J. BIMAIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELLI,
SILMARA FAHD ELIAS, E JORGE ELIAS (ESPÓLIO), este tirado contra R.
Decisão que vem copiada a fls. 30, nos moldes em que proferida em
Embargos à Execução, estes opostos contra BOMBORDO FOMENTO
MERCANTIL LTDA (FEDERAL INVEST), pela qual foram indeferidos aos
agravantes os benefícios da assistência judiciária gratuita como por eles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061371-33.2020.8.26.0000
3
pleiteados.
Inconformados com os termos da R. Decisão proferida,
apresentam os embargantes suas razões de inconformismo, assim
procedendo na busca de ter por modificado o entendimento adotado em 1o
Grau, pois segundo sustentam, a simples menção de que não contam com
condições financeiras para custear o processo, isto sem prejuízo ao natural
desenvolvimento de suas normais atividades, lhes dá direito ao benefício em
questão, este incorretamente indeferido. Além do quanto exposto, alegam
também que lograram comprovar a contento que se encontram em situação de
hipossuficiência, o que se confirma diante das inúmeras ações decorrentes de
protestos que são promovidas em seu desfavor, sendo fato também, que
ostentam inúmeras dívidas fiscais, o que justifica integralmente o pedido como
apresentado, razão pela qual pediram pelo integral acolhimento de seus
reclamos, na busca de atingir a decorrente reforma do entendimento como
adotado pelo Juízo.
Concedido o efeito suspensivo ao recurso, e depois de
dispensadas informações, a agravada, conforme dá conta por manifestação de
fls. 9503/9509, apresentou suas devidas contrarrazões, vindo então os autos a
este Relator, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já debatida
junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo como noticiado pelos agravantes não
está a merecer acolhida por parte desta Turma Julgadora, pois os limites
definidos quando da prolação da R. Decisão recorrida se mostraram
plenamente adequados ao conjunto probatório como vem encartado ao feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061371-33.2020.8.26.0000
4
De fato, e considerando a realidade dos autos, forçoso
destacar que os benefícios da justiça gratuita devem ser concedidos àqueles
que, momentaneamente, não contem com condições de arcar com os custos
inerentes ao processo judicial, hipótese esta que não se mostra presente no
feito em análise.
A
completar
o
entendimento
exposto,
e
sempre
observando o quanto agora vem disposto pela legislação processual em vigor,
forçoso ter em conta que a mera alegação de insuficiência de recursos, nesse
sentido deduzida por pessoa natural, voltou a contar com presunção relativa
de veracidade, se constituindo em verdadeiro ônus da parte contrária elidi-la
(artigos 99 e 100, ambos do novo CPC), sendo certo ainda que tal
entendimento legal, ainda que singelo e simplista, não se mostra capaz de ser
estendido as pessoas jurídicas.
Em sendo assim, e quanto aos recorrentes enquanto
pessoas físicas e espólio de Jorge Elias, é fato que os documentos juntados
aos autos principais não se mostram hábeis a dar suporte a sua alegação de
pobreza, ao menos nos termos do quanto disposto pelo artigo 99, §2o, do
Código de Processo Civil Vigente, notadamente diante da presença de
elementos que colocam em xeque a alegação de insuficiência financeira, haja
vista que a pessoa natural inconformada se qualifica como empresária, o que
torna como sendo de maior razão a necessidade de comprovação da
hipossuficiência alegada, comprovação essa que não se verificou dos autos,
uma vez que o recorrente nada juntou ao todo processado, de sorte a
comprovar a alegada condição de fragilidade financeira, sendo insuficiente
para tanto sua declaração de hipossuficiência econômica como apresentada,
sendo certo que, em relação ao espólio recorrente, os documentos juntados ao
todo processado não permitem aferir de forma conclusiva qual a real situação
patrimonial do espólio, pois ainda que se alegue a existência de débitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061371-33.2020.8.26.0000
5
bastante vultosos que devem ser adimplidos, é de se ter por certo que o
falecido contava com considerável patrimônio, aspectos esses que permitem
concluir que os agravantes não lograram demonstrar o preenchimento das
condições necessárias a obtenção da benesse que pretendem alcançar junto a
esta E. Corte.
Por outro lado, de rigor ter em conta que, no que diz
respeito às pessoas jurídicas, conforme se percebe da leitura do art. 99, §3o,
do diploma legal em tela, tal presunção de veracidade inexiste, se constituindo
em verdadeiro ônus da parte comprovar cabalmente que faz jus ao benefício
por ela pleiteado, entendimento esse, aliás, consolidado pela Súmula no 481,
do C. STJ, pela qual resultou definido que: “Faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”, o que não se
registrou no caso dos autos, em que a empresa recorrente não juntou ao todo
processado quaisquer documentos que pudessem se mostrar suficientes para
comprovar sua real incapacidade financeira como alegada.
Diante de tal realidade, de rigor firmar entendimento no
sentido de que os recorrentes não acostaram ao feito elementos suficientes
para corroborar a alegada fragilidade econômica, sendo certo que os
documentos juntados a fls. 184/9428, se mostram insuficientes para tanto, haja
vista que apenas possibilitam a análise de tal situação até o ano de 2.017, não
existindo quaisquer indícios de que não contem os inconformados com
condições que lhes permitam arcar com os custos da demanda, porque,
seguramente não bastam para tanto, a simples presença de indicativos de
dívidas e/ou de protestos, motivo pelo qual não devem ser acolhidos os
reclamos como deduzidos, de sorte a se manter inalterado o correto e
adequado posicionamento adotado pelo Juízo em 1o Grau de Jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061371-33.2020.8.26.0000
6
Assim, e sendo certo que os recorrentes não trouxeram
elementos sólidos que bastassem a devida comprovação de que não ostentam
condição financeira que possa implicar na concessão dos benefícios em
exame, de rigor reconhecer que seja caso de se aplicar ao caso o quanto vem
disposto pela legislação que bem define os limites para concessão de
assistência jurídica integral e gratuita como pleiteada.
Portanto, e à luz do quanto exposto, não deve prosperar o
inconformismo exteriorizado pelos agravantes, o que implica na plena
manutenção da R. Decisão atacada, manutenção esta que se dá quando
observados os exatos limites em que proferida.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao recurso, e
nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator